Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703912-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO DE CARVALHO DA IGREJA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, LOURDES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, AFONSO DE CARVALHO DA IGREJA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA. CNIB DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE. CONSULTA SISBAJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. CABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça com a finalidade de recepcionar de divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário. 2. “Conquanto se trate de ferramenta criada para finalidade distinta, nada obsta sua utilização, em caráter excepcional, para rastreamento de bens imóveis ou outros direitos reais imobiliários em casos singulares, quando comprovado que a parte esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do débito, tal como ocorre no caso concreto”. (Acórdão 1284677, 07095917520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No caso específico dos autos, verifica-se que o agravante realizou todas as diligências para localização de bens ou valores da executada e que todas restaram infrutíferas, caracterizando-se com situação excepcional na qual se permite que seja realizada a pesquisa. 4. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4.1. Decorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa por meio de sistemas de consulta de ativos financeiros (BACENJUD, SISBAJUD) é legítimo ao exequente requerer nova pesquisa conforme a razoabilidade no caso concreto, tendo em vista, ainda, a indisponibilidade do novo sistema SISBAJUD na data da primeira consulta. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não se pode admitir pedidos de reiteração de diligências já realizadas sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica dos devedores, sob pena de se ferir o princípio da razoabilidade. Assevera que o mero decurso do tempo não é suficiente para o deferimento da reiteração das pesquisas. Afirma que o pedido do recorrido é de natureza assecuratória, cabível em hipóteses cautelares específicas, ou seja, situações diversas do rito da execução singular. Aduz que a interferência judicial na localização de bens, por meio da CNIB, trata-se de medida extrema, que somente se justifica quando todos os esforços despendidos pelo credor, no intuito de localizar bens penhoráveis, restaram infrutíferos, o que no presente caso não ocorreu. Nas contrarrazões, o Banco do Brasil requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada afronta aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser legítima a consulta aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023